Tribunal: TJPA
Processo: 0812498-76.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812498-76.2021.8.14.0040

APELANTE: NILSON CARDOSO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante no município de Parauapebas/PA, trazendo consigo 20 porções de maconha e fragmentos de substância posteriormente identificada como cocaína, além de aparelho celular. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, a dispensa da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se é cabível a dispensa da pena de multa e a concessão da justiça gratuita em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e pelos laudos de constatação e toxicológico definitivo, que confirmam que as substâncias apreendidas consistem em maconha e cocaína.

A autoria delitiva resulta comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, que relataram a apreensão das drogas em posse do réu e a tentativa de fuga no momento da intervenção policial.

O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia ou flagrante no ato de venda.

Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório e podem fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando não há elementos que infirmem sua credibilidade.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, circunstância não demonstrada nos autos, considerando-se a forma de acondicionamento, o contexto da abordagem e as circunstâncias do fato.

A alegada condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando presentes elementos indicativos da finalidade de comercialização.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e possui aplicação obrigatória, não podendo ser afastada sob o argumento de hipossuficiência econômica do réu.

A eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária ou das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal no momento da execução do título condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode fundamentar-se em prova testemunhal de agentes públicos, desde que prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos probatórios.

A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

A desclassificação do tráfico para porte de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da substância ao uso próprio.

A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de imposição obrigatória, não podendo ser afastada em razão de alegada hipossuficiência econômica do condenado.

A análise sobre eventual impossibilidade de pagamento de multa ou custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; Código Penal, art. 49; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII; CPP, art. 804; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 2087805, 1ª Turma Criminal, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão nº 2014415, 1ª Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0033163-93.2015.8.14.0061, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
NILSON CARDOSO GOMES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), com a substituição da reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Narrou a denúncia (ID 26687731),

em apertada síntese,
que
no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 18 horas e 08 minutos, no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas/PA, fora preso Nilson Cardoso Gomes por trazer consigo para expor à venda 20 (vinte) tabletes de uma substância esverdeada pesando aproximadamente 46g (quarenta e seis gramas) semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como “maconha”, bem como 09 (nove) pedrinhas de uma substância amarelada pesando 06 (seis) gramas compatível com o entorpecente conhecido como “crack”.

Relatou a exordial acusatória que na referida data, a guarnição formada pelos guardas municipais Rafaela Nascimento Silva, Josué Kalleb da Costa Vidal e Antônio Carlos Trindade Filho, estavam realizando rondas naquela cidade, quando foram acionados via CCO informando que no residencial supra, próximo ao bloco 15, dois indivíduos estavam comercializando drogas. Ao chegarem ao lugar, visualizaram dois nacionais em atitude suspeita, motivo pelo qual a guarnição se dirigiu ao encontro destes, todavia, ao se aproximarem, um dos indivíduos evadiu-se, conseguindo os agentes públicos realizar a abordagem somente de um dos sujeitos identificado como sendo Nilson Cardoso Gomes.

Ante a situação, a equipe procedeu a revista no acusado, encontrando o entorpecente citado alhures, bem como 01 (um) aparelho celular REDMI, cor preta. Diante disto, ao ser indagado a respeito dos entorpecentes, o acusado informou que seria para venda, não sabendo declinar o nome de quem havia lhe fornecido, inclusive, relatou que o aparelho celular que estava em sua posse adquiriu de um usuário de drogas, restando, ao final, denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 26687817
),
a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP
.
De forma subsidiária,
pugnou a d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente,
suplicou a dispensa da condenação em pena pecuniária, bem como a concessão dos
benefícios da justiça gratuita com a isenção das custas processuais sob a alegação de hipossuficiência.

Em
contrarrazões de ID 26687834,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 27731282
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do termo de exibição e apreensão (ID 26687694 - Pág. 18
), através do laudo de constatação provisório (ID 26687694 - Pág. 19/20) e
sobretudo através d
o laudo toxicológico definitivo nº 2022.03.000200-QUI (ID 26687819 - Pág. 1/2), que atestou:

2 - DO MATERIAL:

2.1-
Trata-se de 01 (uma) porção
com diversos fragmentos de substância petrificada de coloração amarelada, envolvida em pedaço de plástico verde e amarrado em sua extremidade por um nó feito do próprio material.
Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo embalagem) de 5,535g (cinco gramas e quinhentos e trinta e cinco miligramas);

2.2- Trata-se de 20 (vinte) porções de erva seca prensada
de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e frutos, envolvidas por plásticos transparentes do tipo "papel" filme.
Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo embalagens) de 50,314g (cinquenta gramas e trezentos e quatorze miligramas);

Os materiais acima descritos foram pesados em balança analítica da marca BEL ENGINEERING Modelo M214Ai.

(...).

4 - DO RESULTADO:

- Substância descrita no item
2.1: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.
- Erva descrita no item
2.2: POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA
(grifos nossos).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado em sede da decisão combatida transcrita no essencial:

RAFELA NASCIMENTO SILVA, testemunha ministerial, disse que que receberam informação via CCO de que imagens de segurança captaram o acusado com mais outras pessoas em atitude suspeita. Ao se deslocarem ao local encontraram o réu com outra pessoa, que empreendeu fuga. A droga foi encontrada em uma sacola, dolada, que estava com o réu. Não lembra se a droga estava na mão do réu. Não sabe se a pessoa que fugiu foi quem soltou a droga. O réu tentou se evadir por um buraco que tem no prédio.

JOSUE KALLEB DA COSTA VIDAL, testemunha ministerial, disse que participou da prisão do acusado e que foram encontrados maconha e crack, tendo sido acionados pelo CCO. Um dos agentes que estava com o réu se evadiu do local. O réu confirmou a comercialização e disse que havia pego um celular em troca de entorpecente. A droga foi encontrada numa sacola na mão do denunciado, muito semelhante a maconha e crack. Também foram encontrados valores em dinheiro. Que no local onde o réu foi preso há comercialização de substância entorpecente.

ANTONIO CARLOS TRINDADE FILHO, testemunha ministerial, disse que participou da prisão do réu e que se recorda que foram encontrados maconha e crack numa sacola com o réu. Que no local onde o réu foi preso há comercialização de substância entorpecente. Que junto com o denunciado tinha outra pessoa que empreendeu fuga. O réu tentou fugir, mas não conseguiu. Que a sacola com drogas estava nas mãos de Nilson. O circuito de monitoramento foi que identificou a venda de entorpecentes.

FELIPE OLIVEIRA FREITAS, testemunha ministerial, mencionou em seu depoimento que não se recorda de maneira específica sobre a prisão do acusado, mas que pesquisou e constatou que o réu tem outras passagens pela polícia por delitos patrimoniais e posse de arma de fogo (ID 26687804 - Pág. 3).

O réu negou os fatos tanto em sede de investigação policial (ID 26687694 - Pág. 12) quanto em juízo, conforme consta na decisão condenatória, transcrita novamente do essencial:

O réu NILSON CARDOSO GOMES disse que foi no local para comprar entorpecentes de uma pessoa chamada William, que empreendeu fuga quando a policial chegou e jogou uma sacola de entorpecentes do lado. O denunciado disse que não tentou empreender fuga (ID 26687804 - Pág. 3).

Sobre o caso, a
defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento do agente público, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
Oportuno acrescentar n
o que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. (...).

4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.

5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2087805, 0729041-25.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Como se vê, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que a conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
sendo de rigor a manutenção da condenação,
nos exatos termos da decisão combatida
.

Por todo o exposto, não acolho o pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128,

relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Importante mencionar que, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
[...].
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
[...]. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.

3. [...].
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021
, grifos nossos).

Ante o quadro, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...].
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.

2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. [...].

5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.

6. [...]. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido (TJDSFT, Acórdão 2055090, 0701237-24.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, segundo diretriz jurisprudencial do STJ,
não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE
DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.

1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. [...]. (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, inexiste margem para o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

3. DA DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM PENA PECUNIÁRIA E DA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Adianto, desde logo, que não acolho os pleitos recursais.

In casu,
inviável o acolhimento d
o pleito de
dispensa da pena pecuniária
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém mencionar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...).
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (...).

(TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Por derradeiro, sobre o pedido defensivo de
concessão da justiça gratuita,
também não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o acolhimento do pleito.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
IMPROVIMENTO. 3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA,
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033163-93.2015.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024, grifos nossos).

Sobre o tema, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...].
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
10. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025, grifos nossos).

Ante ao quadro, inviável também o acolhimento dos pedidos em estudo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026